Tribunal: CARF
Processo: 10320.720360/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720360/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.364 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
A M S INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
SIMPLES - EXCLUSÃO
O parcelamento dos débitos, realizado dentro do prazo legal para opção pelo
Simples Nacional, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
Art. 151, inciso V, do CTN e, portanto, não cabe a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Solva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 08-26.903 da 4a Turma
da DRJ/FOR, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Termo de
Indeferimento, que indeferiu a sua opção pelo regime do Simples Nacional, face a existência de
débitos tributários.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que efetuou
o parcelamento dos débitos listados no Termo de Indeferimento.
A DRJ assim decidiu:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720360/2013-95
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720360/2013-95

Alega o contribuinte que o(s) débito(s) que lhe obstava(m) o ingresso no
Simples Nacional foram parcelados dentro do prazo de regularização (até o último dia
útil do mês de janeiro), de modo que se revelaria insubsistente o ato de indeferimento
(art. 7o, §1oA, I, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007; art. 6o, §2o, I, da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011).
No entanto, os débitos nos 391084887 e 391084895 só foram parcelados na
PGFN em 15.02.2013, ou seja, após o término do prazo final de regularização para
efeito de adesão ao Simples Nacional (fls 21/25, 35/39).
Cientificada em 26/11/2013 (fl.64), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06/12/2013 (fls. 45).
Em seu recurso, a recorrente reitera ter regularizado todos os débitos no prazo e
anexa documentação pertinente.
Assim, em julgamento, ocorrido em 02 de setembro 2020, através da resolução de
número 1001-000., foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois,
de retorno de tal diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na Resolução:
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente anexou os documentos
(fls. 47 e 48) , os quais, em princípio, demonstram que ela teria solicitado o
parcelamento dos dois débitos, para com a PGFN, no dia 25/01/2013, o que contrasta
com a decisão da DRJ.
Como estes documentos só foram juntados em sede de recurso voluntário, a
Unidade de Origem não teve a oportunidade de examiná-los.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem verifique a idoneidade dos documentos anexados (fls. 47 e 48) e confirme
que o parcelamento dos débitos foi, de fato, realizado dentro do prazo legal para opção
pelo Simples Nacional.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho trabalho e anexou o seu relatório
conclusivo (fl.72), o qual reproduzo, parcialmente:
Os débitos previdenciários nos 391084887 e 391084895 foram devidamente
parcelados (Lei no 10.522/2002 - Simplificado) no âmbito da PGFN em 25/01/2013,
data do protocolo dos requerimentos de parcelamentos, conforme documentos
anexados
aos
processos
10320.720162/2013-21
e
10320.720161/2013-87,
respectivamente.
Assim, infere-se que os documentos anexados às folhas 47/48 são idôneos, pois
são os mesmos acostados aos processos litados acima. Outrossim, resta claro que o
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720360/2013-95

parcelamento dos débitos em questão foram solicitados dentro do prazo legal para
opção do Simples Nacional.
De acordo com o art. 17, inciso V, da Lei Complementar 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
De acordo com o art. 151, inciso do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
VI – o parcelamento.
Assim, provado o parcelamento, descabe a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital